Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-DELITUOSAS E ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CORROBORAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DEMONSTRAÇÃO. REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL. PRESENÇA DE VESTÍGIOS. AFERIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA. CORREIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se coerentes com as declarações prestadas pela própria vítima do furto e harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção, notadamente quando corroborados pelas circunstâncias fático-delituosas e estado de flagrância em que se viu inserido o acusado.
3. Confeccionado o Exame de Local realizado pela perícia técnica, que teve por objetivo identificar, analisar e interpretar vestígios relacionados à ocorrência de furto que se deu mediante o arrombamento da porta de aço que guarnecia o estabelecimento comercial, tem-se por regularmente demonstrada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII).
5. Ostentando condenação anterior transitada em julgado, apta a macular negativamente os antecedentes penais do agente, acertada se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
6. Presente a circunstância atenuante referente à confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), ainda que parcial, escorreita a redução da pena-base na fase intermediária da dosimetria.
7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida.